Tribunal: TJDFT
Processo: 0765479-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0765479-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO KLIMONTOVISC APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Após, retornem-se os autos conclusos para que sejam incluídos na pauta de julgamento. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES